Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734699-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: OURO VERDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator